Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-77.2024.8.11.0018
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003190-77.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), KARINA AGUIAR LOPES - CPF: 010.845.721-41 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COMO DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRELEVÂNCIA PARA O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de advogados contra sentença que, após extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de regularização da capacidade postulatória (CPC, art. 485, IV), fixou os honorários advocatícios por equidade em 05 URH, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso: reforma da sentença para fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade recursal de associação de advogados para impugnar decisão relativa a honorários de sucumbência;
(ii)
examinar o critério de fixação dos honorários advocatícios em hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, quando o valor da causa é elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A associação de advogados que atua na defesa dos interesses de seus associados detém legitimidade recursal para impugnar decisão relativa a honorários de sucumbência.

5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A extinção do processo sem resolução de mérito não autoriza, por si só, o recurso à equidade para a fixação dos honorários, pois o art. 85, § 6º, do Código de Processo Civil determina a aplicação dos limites e critérios dos §§ 2º e 3º independentemente do conteúdo da decisão.

7. O grau de instrução processual e a extensão da atuação do advogado constituem critérios para modulação do percentual dentro da faixa legal de 10% a 20%, e não fundamento para fixação por equidade em valor inferior ao piso normativo.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º e 14, 485, IV, e 996, parágrafo único; Lei n. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), REsp 2.183.978/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Débito Rural, ajuizada pelos autores
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
e
ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE
em desfavor do requerido
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na origem, os autores ajuizaram ação declaratória de prorrogação de débito rural cumulada com revisional, invocando o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que experimentaram prejuízos decorrentes de intempéries climáticas e adversidades mercadológicas nos ciclos de 2022/2023 e 2023/2024.

Postularam a suspensão da exigibilidade dos títulos, a exclusão dos nomes dos cadastros restritivos, a prorrogação compulsória dos débitos e a revisão dos encargos contratuais. Atribuíram à causa o valor de R$ 2.297.417,99 (id. 341342884).

A solenidade de conciliação foi inexitosa (id. 341343392) e o Banco do Brasil apresentou contestação (id. 341343394).

Na sequência, o patrono dos autores renunciou ao mandato outorgado. Intimada pessoalmente para constituir novo advogado, a parte autora não foi localizada no endereço constante dos autos.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de regularização da capacidade postulatória (id. 341343403).

A Associação dos Advogados do Banco do Brasil opôs embargos de declaração apontando omissão quanto à fixação de honorários, ao fundamento de que houve angularização processual com a apresentação de contestação.

O juízo acolheu os aclaratórios e condenou a parte autora ao pagamento de honorários em 05 URH, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (id. 341343417).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que o valor da causa, de R$ 2.297.417,99, afasta a incidência do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e impõe a observância dos percentuais de 10% a 20% previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

Invoca o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação equitativa não é admitida quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. Requer a reforma para arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa (id. 341343418).

Em sede de contrarrazões, os apelados suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da apelante e, no mérito, defendem a manutenção dos honorários em 05 URH (id. 341343424).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal circunscreve-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.

LEGITIMIDADE RECURSAL DA ASABB

Os apelados suscitam, em sede de contrarrazões, a ilegitimidade recursal da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, ao argumento de que a entidade não figurou como parte na demanda nem foi admitida como terceira interveniente, o que a enquadraria como terceiro estranho à lide, sem legitimidade nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 996,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. O parágrafo único do mesmo dispositivo confere legitimidade ao terceiro que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial ser capaz de prejudicar direito de que seja titular.

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a ASABB detém legitimidade para atuar na defesa dos interesses dos advogados empregados do Banco do Brasil, mediante autorização estatutária, inclusive para executar honorários sucumbenciais pertencentes a seus associados.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da ASABB para a cobrança de honorários de sucumbência em favor de seus associados:

“(...) Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que a Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem legitimidade para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. (...)”
(STJ, REsp n. 2.183.978/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/11/2025).

Cumpre registrar, ademais, que a ASABB atuou no processo de origem ao opor embargos de declaração para suprir omissão quanto à fixação de honorários, os quais foram recebidos e acolhidos pelo juízo singular, que reconheceu a pertinência da intervenção ao condenar a parte autora ao pagamento da verba sucumbencial.

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade recursal.

CRITÉRIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelante sustenta que a fixação dos honorários por apreciação equitativa em 05 URH – equivalente a R$ 3.500,00 – viola os parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, porquanto o valor da causa alcança R$ 2.297.417,99, montante que afasta a incidência do § 8º do referido dispositivo.

A pretensão merece acolhimento.

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência obedece a ordem objetiva e preferencial estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina o arbitramento entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A aplicação da equidade, prevista no § 8º do artigo 85, possui caráter subsidiário e excepcional, de modo que sua incidência se restringe às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa for muito baixo.

O § 6º do mesmo dispositivo, por sua vez, determina que os limites e critérios dos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Em outras palavras, a extinção do processo sem apreciação do mérito não autoriza, por si só, o recurso à equidade para a fixação da verba honorária.

Essa matéria foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.076, no qual a Corte Especial fixou as seguintes teses vinculantes:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)”
(STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/12/2020).

A compreensão exposta pelo Superior Tribunal de Justiça está amparada na conclusão de que o Código de Processo Civil de 2015 introduziu ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários.

Ou seja, primeiro, quando houver condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, não havendo condenação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Somente na hipótese residual de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, admite-se o arbitramento por equidade.

Nessa perspectiva, Humberto Theodoro Júnior observa que a equidade, no regime do Código vigente, opera exclusivamente como mecanismo protetivo em favor do advogado, para evitar o aviltamento da verba honorária quando o valor da causa ou do proveito for ínfimo:

“(...) Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. I. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 371).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que o legislador restringiu a apreciação equitativa às causas de valor muito baixo ou de proveito irrisório, não sendo lícito estender a regra excepcional a situações de valor elevado:

“(...) O § 4º do art. 20 do CPC/1973 vem parcialmente repetido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, ao menos para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, quando o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)”
(Manual de Direito Processual Civil – Vol. Único. 2021, p. 295).

No caso em apreço, o valor atribuído à causa – R$ 2.297.417,99 – não pode, sob nenhuma perspectiva, ser qualificado como muito baixo ou irrisório. Ao contrário, trata-se de montante de expressiva significação econômica, que afasta a incidência da regra subsidiária do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A circunstância de o processo ter sido extinto sem resolução de mérito, sem instrução probatória e com atuação processual limitada à apresentação de contestação pelo requerido, não autoriza o recurso à equidade.

Nessas condições, os critérios relativos ao grau de zelo do profissional, à natureza da causa e ao trabalho realizado pelo advogado devem ser considerados para a modulação do percentual dentro da faixa legal de 10% a 20% – e não para justificar a fixação por equidade em valor inferior ao piso normativo.

No caso em julgamento, considerados o grau de instrução dos autos e a apresentação de uma única manifestação técnico-jurídica, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade recursal e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026